Tribunal: TJMT
Processo: 0024053-14.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024053-14.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNCAO (RECORRENTE), ESTEVAO PEREIRA FREIRE - CPF: 036.220.721-64 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON DE SOUZA AMORIM - CPF: 705.448.361-89 (VÍTIMA), CARLA ADRIANA DA SILVA MEIRELES - CPF: 070.479.896-41 (VÍTIMA), MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNCAO - CPF: 038.490.691-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Nulidade decretada.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por Estevão Pereira Freire, que pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que a fundamentação do juiz de primeira instância influenciaria a decisão dos jurados, antecipando juízo de condenação. Na decisão recorrida apontou-se como evidentes, as provas da autoria e as qualificadoras imputadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de influenciar o Tribunal do Júri, considerando que a decisão do magistrado deve ser imparcial e restrita à admissibilidade da acusação, conforme previsto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a pronúncia, antecipou juízo de certeza quanto à autoria delitiva e às qualificadoras, em especial ao afirmar que os réus "mataram" a vítima e atentaram contra a vida de outra.

4. O uso de linguagem contundente, conforme o entendimento jurisprudencial ultrapassa os limites da imparcialidade, violando o direito dos jurados de decidir livremente com base nas provas apresentadas em plenário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Nulidade da decisão de pronúncia decretada, com determinação de que nova decisão seja proferida, sem os excessos apontados.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as qualificadoras. 2. Excesso de linguagem na pronúncia que influencie os jurados enseja a nulidade da decisão."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marllon Taylor Bitts de Assunção
e
Estevão Pereira Freire
foram pronunciados pelo
MM. Juiz da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
pela prática, em

tese, do crime de
Homicídio Qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2º, I e IV, do CP) contra a vítima
Karla Adriana da Silva Meireles
e
Tentativa de
Homicídio Qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II do CP) contra a vítima
Gerson de Souza Amorim
.

Inconformada, a Defesa de ambos interpôs
Recursos em Sentido Estrito
, sendo que
Estevão
arguiu as
preliminares
de:
1)
nulidade da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
e
2)
nulidade por
ausência de fundamentação
referente à
qualificadora do motivo fútil
.
No mérito
pleiteou a
despronúncia das qualificadoras
pelo argumento de serem
manifestamente contrárias as provas dos autos
. Já
Marllon
requereu a
despronúncia
por entender que
não há nos autos indícios de autoria
contra o recorrente.

Em
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
dos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão de
pronúncia foi mantida
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo
, conforme a seguinte síntese ministerial:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E UM TENTADO). DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITO DE ESTEVÃO PEREIRA FREIRA. 1.1 PRELIMINAR. 1.1.1 NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. O PROLATOR NÃO REALIZOU EXAME DETIDO DA PROVA OU EXPRESSOU OPINIÃO SOBRE QUESTÃO DE FATO. 1.1.2 NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. A CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA DECISÃO FOI SANADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O MÓVEL DO DELITO INDICADO PELO JULGADOR EM DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA ESTÁ EM PERFEITA SINTONIA COM O DESCRITO NA DENÚNCIA, QUE APONTA MOTIVAÇÃO TORPE. 1.2 EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. 2. PLEITO DE MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNÇÃO. IMPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - NULIDADE
POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara

Preliminarmente
,
Estevão Pereira Freire
almeja a
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem capaz de influenciar a decisão dos jurados quando submetido à sessão do Tribunal do Júri. Aduz que
na fundamentação exposta na decisão singular de pronúncia, houve o esboço juízo de certeza acerca da existência de prova para condenação e caracterização das qualificadoras, sendo inevitável a futura influência na decisão dos jurados
.

Com razão.

De fato, após detida análise dos autos, cheguei à conclusão de que a decisão de pronúncia padece de vício insuperável, devendo, portanto, ser anulada, já que p d. Magistrado
a quo
fez afirmações capazes de contaminar a decisão dos Jurados quando do julgamento popular, expondo seu subjetivismo e sem dúvidas, excedendo-se ao justificar as razões da pronúncia.

O juiz de primeiro grau se excedeu na linguagem para demonstrar seu convencimento, em especial em dois parágrafos, ao registar que:

“Em relação às qualificadoras, entendo pela manutenção de ambas (“motivo fútil” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”),
uma vez que os acusados mataram KARLA e atentaram contra a vida de GERSON por supostamente terem furtado droga dos dois.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP, reputo inviável o seu afastamento, tendo em vista que
os réus foram armados, de madrugada, durante o repouso noturno das vítimas para lhes ceifar a vida, não dando, em tese, qualquer chance de defesa a elas
.”

Nesse contexto, sem dúvidas, ao apreciar as provas e elementos apresentados, o magistrado expôs suas conclusões sobre o caso e não deixou margem de dúvida acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, consignando haver prova de que ambos mataram a vítima
Karla Adriana da Silva Meireles
e tentaram matar a vítima
Gerson de Souza Amorim
, nos dois casos por meio de disparos de arma de fogo.

Portanto, evidente que ele invadiu a esfera decisória dos Jurados, os quais, por certo, em muito se influenciariam ao lerem a cópia da pronúncia, se o caso for remetido a julgamento pelo Júri Popular.

Sobre o tema, destaco julgado desta e. Câmara Criminal:

“Deve ser declarada nula a sentença de pronúncia prolatada nestes autos, porquanto o juízo de primeiro grau se utilizou de assertivas peremptórias de pré-julgamento, demonstrando que não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nesta fase de mera admissão da denúncia, ficando claro que as afirmações contundentes da sentenciante influenciará o Conselho de Sentença, eis que aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo, conforme preceituam o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.” (N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
acolho a preliminar
de excesso de linguagem e
declaro

nula a decisão de pronúncia
, julgando
prejudicada a análise do mérito recursal
.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia
ora anulada, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo ser proferido novo
decisum
, atentando-se para os limites constantes do
art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024